Tribunal: TJSP
Processo: 2284135-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o levantamento de valores reputados incontroversos. Pretensão à reforma.
Levantamento de valores que não é recomendável ante elevado excesso de execução que já se anuncia e implicaria condenação das exequentes ao pagamento de significativas verbas sucumbenciais.
RECURSO PROVIDO.